Tribunal: TJBA
Processo: 0106223-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106223-13.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, WALMAR CARVALHO COSTA APELADO: TUPY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. ADOÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PELA SENTENÇA. PRIMEIRA DILIGÊNCIA FRUSTRADA EM 16/12/2010. MARCO INICIAL EM 16/12/2011. CONSOLIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM 16/12/2016. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MERO PETICIONAMENTO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Comercial. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia de sua parte, necessidade de intimação pessoal para o início da contagem do prazo e morosidade do Judiciário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal após as sucessivas tentativas frustradas de citação dos executados e de localização de bens penhoráveis, sem que tenha havido efetiva constrição patrimonial ou citação válida apta a interromper o prazo. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente incide nas causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece sem obter resultado útil por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 01 (REsp nº 1.604.412/SC). 4. No caso dos autos, a sentença aplicou o prazo prescricional quinquenal, não havendo interesse recursal no ponto em que se discute o afastamento da prescrição trienal. 5. Conforme consignado na sentença, a primeira tentativa de citação dos executados, mediante oficial de justiça, ocorreu em 16/12/2010, resultando infrutífera (certidão do Oficial de Justiça — Id 94339391). Inexistindo ato judicial de suspensão do processo, o marco inicial da prescrição intercorrente deflagrou-se automaticamente em 16/12/2011, após o transcurso de um ano da primeira diligência frustrada, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, conforme diretriz fixada no IAC nº 01. Aplicado o prazo quinquenal, a prescrição consolidou-se em 16/12/2016, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva no interregno. 6. A leitura dos autos evidencia que foram diversas as tentativas de localização dos executados ao longo da tramitação, todas frustradas. Não houve desídia do Poder Judiciário, que deferiu as diligências requisitadas pelo apelante e atuou com regularidade no processamento do feito. 7. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação — ainda que por edital — são as únicas providências aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a realização de diligências. 8. No caso dos autos, não houve constrição patrimonial sobre bens dos executados, nem citação válida de qualquer deles ao longo de toda a tramitação do feito. 9. O entendimento firmado no IAC nº 01 (REsp nº 1.604.412/SC) estabelece que o termo inicial do prazo prescricional conta-se automaticamente do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, sendo desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. Exige-se, tão somente, a intimação do credor para opor fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao contraditório, o que foi observado nos autos. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0106223-13.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada TUPY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .